Tribunal: TJSP
Processo: 1073379-14.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. A parte apelante, pessoa com deficiência e hipossuficiente, reside há mais de 26 anos no imóvel objeto da demanda, buscando tutela jurisdicional para

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. A parte apelante, pessoa com deficiência e hipossuficiente, reside há mais de 26 anos no imóvel objeto da demanda, buscando tutela jurisdicional para garantir sua permanência diante da intenção dos demais herdeiros de alienar o imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de extensão do direito real de habitação ao apelante, que não é cônjuge ou companheiro sobrevivente, e (ii) analisar o interesse processual na presente demanda.
III. Razões de Decidir
3. O direito real de habitação é personalíssimo e intransferível, destinado exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, conforme o art. 1.831 do Código Civil.
4. Não há amparo legal para extensão do direito real de habitação ao apelante, sendo descabida a aplicação analógica ou extensiva do referido direito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O direito real de habitação é exclusivo do cônjuge ou companheiro sobrevivente e não pode ser estendido a herdeiros. 2. A ausência de interesse processual por inadequação da via eleita justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, VI; Art. 85, § 11.
Código Civil, art. 1.831.
LINDB, art. 4o.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Apelação Cível: 1025033-02.2015.8.26.0405, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023.
TJSP; Apelação Cível 1007115-08.2021.8.26.0006; Rel. Ronnie Herbert Barros Soares; 8a Câmara de Direito Privado; J. 30.06.2025.
TJSP; Apelação Cível 1025840-91.2020.8.26.0002; Rel. Márcio Boscaro; 10a Câmara de Direito Privado; J. 28.07.2025.